Tribunal: STF
Processo: HC 264367
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas da Silva Medeiros contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.859.299/GO do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, para afastar a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), restabelecendo a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, fixada na sentença condenatória (evento 11).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (eventos 6 e 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a Corte Superior, ao cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, incorreu em indevida reanálise do conjunto fático-probatório dos autos. Argumenta que a conclusão acerca da participação de menor importância do paciente nos fatos não constitui questão de direito, pois resulta da valoração das provas constantes dos autos. Alega violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que, ao restabelecer a reprimenda de 12 anos de reclusão, a decisão equiparou a responsabilidade penal do paciente à do corréu que efetuou os disparos. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão que deu provimento ao agravo em recurso especial, com o consequente restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “O agravo merece prosperar. 



    Verifica-se que a irresignação do Ministério Público não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a correta interpretação de dispositivos legais, notadamente o art. 29, caput, do Código Penal e o art. 483, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a questão central do recurso cinge-se à possibilidade ou não de o Tribunal, em sede de apelação, reconhecer de ofício causa de diminuição de pena (participação de menor importância) que não constou da pronúncia, não foi sustentada pela defesa em plenário e não foi submetida à quesitação específica aos jurados. 



    Trata-se, portanto, de matéria eminentemente jurídica que não esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando descabida a sua incidência no caso concreto. 



    Quanto ao mérito do recurso especial, assiste razão ao recorrente. 



    Conforme se depreende do acórdão impugnado, o Tribunal a quo reconheceu, de ofício, a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, baseando-se apenas no fato de ter havido quesitação aos jurados sobre a concorrência do réu para o crime, nos seguintes termos:



      "Não bastasse isso, também houve quesitação perante o conselho de sentença referente ao artigo 29, CP. Veja-se: 



    '2º QUESITO– O Réu Lucas da Silva Medeiros concorreu para efetuar os disparos de arma de fogo que acarretaram a morte da vítima José Dantas? 



    SIM: 4 



    NÃO: NÃO APURADOS: 03' 



    Logo, deve ser reconhecida a minorante prevista no artigo 29, do Código Penal."



    Ocorre que o quesito formulado aos jurados referiu-se apenas à concorrência do réu para o crime (art. 29, caput, do CP), não abordando especificamente a participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP). São institutos jurídicos distintos, não sendo possível extrair automaticamente o reconhecimento da causa de diminuição a partir da simples afirmação de que o réu concorreu para o crime.



     Ademais, o art. 483, IV, do CPP estabelece expressamente que a quesitação aos jurados deve indagar "se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa". No caso em análise, conforme se extrai dos autos, a defesa não sustentou a tese de participação de menor importância em plenário, razão pela qual não houve quesitação específica sobre o tema. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "observa-se também que a quesitação foi formulada em conformidade com as teses levantadas em plenário. Ora, não tendo defensor dativa sustentado a tese da participação de menor importância, a matéria não foi avaliada pelo Conselho de Sentença" (AgRg no HC n. 786.908/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). 



    Portanto, ao reconhecer de ofício causa de diminuição de pena não constante da pronúncia, não sustentada pela defesa em plenário e não submetida à quesitação específica aos jurados, o Tribunal de origem violou o art. 29, caput, do Código Penal, bem como o art. 483, IV, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso especial e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), restabelecendo a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado fixada na sentença de primeiro grau.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente